Tribunal: TJDFT
Processo: 0752172-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752172-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE PALACIO AGRAVADO: ADRIANA APARECIDA DE SOUZA LIMA, EVANDRO HEMETERIO DA COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução fundada em contrato de locação residencial (R$ 2.539,03), indeferiu o requerimento de decretação de indisponibilidade de bens da executada por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O agravante alega, em síntese, que: 1) realizou todas as diligências tradicionais para localização de bens dos devedores, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e pesquisa de imóveis, sem êxito; 2) requereu a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para decretação de indisponibilidade sobre bens dos executados, pedido indeferido pelo juízo sob o argumento de ausência de pressupostos legais e inutilidade da medida na fase executiva; 3) a decisão merece reforma, pois o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, conforme reconhecido pelo STF na ADI 5.941/DF e pelo STJ no Tema 1.137, desde que observados proporcionalidade e razoabilidade; 4) o CNIB é ferramenta regulamentada pelo Provimento CNJ no 39/2014, destinada a dar efetividade à execução e garantir segurança jurídica, não violando o princípio da menor onerosidade; 5) foram esgotados os meios típicos de execução, justificando a adoção da medida atípica para assegurar a efetividade da jurisdição e a razoável duração do processo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar, desde logo, a busca e a decretação de indisponibilidade de bens dos executados por meio do CNIB e, no mérito, sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Não desconheço os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça favoráveis à utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para localização de bens, todavia, entendo que ela não se destina a esse propósito. Confira-se: “(...) 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não pode ser empregada como fonte de mera consulta de imóveis penhoráveis. (...)” (Acórdão 2002802, 0733739-14.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) – Grifei “(...) V. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para ‘recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados’, não comporta utilização para pesquisa de imóveis em nome do executado. (...)” (Acórdão 1990513, 0724724-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 05/06/2025.) – Grifei Quanto ao pedido de indisponibilidade de bens por meio do CNIB, ressalto que o pleito possui natureza cautelar, assecuratória do resultado da execução e, portanto, pressupõe indícios de dilapidação patrimonial, circunstância que, ao menos nesta etapa de análise preliminar, não está caracterizada. Nesse sentido: “(...) 2. A indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar que visa impedir a transferência do patrimônio do devedor, com fins de assegurar a futura satisfação do crédito. Ressalvadas disposições legais específicas, é medida excepcional, aplicável quando há justificável receio de dilapidação ou desvio do patrimônio pelo devedor, em prejuízo do credor. 3. Na hipótese, não há indícios de ocultação de patrimônio pelo executado. Além disso, em procedimentos de cunho satisfativo - como o presente - a decretação de indisponibilidade de bens do executado configura medida inútil, haja vista a possibilidade imediata de penhora e consequente expropriação dos bens. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. (...)” (Acórdão 2010455, 0709116-46.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) – Grifei Por fim, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator